Tribunal: TJDFT
Processo: 0005814-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Defiro o pedido de ID 19911631 e concedo o prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para que o Distrito Federal cumpra a determinação exarada na certidão ID 18449725. Dê-se vistas ao Ente Devedor, conforme solicitado. 2. O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do(a) credor(a) ANTONIO VALMIR GOMES DE SOUSA. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que o processo original encontra-se digitalizado. Assim, determino que a Secretaria da COORPRE encaminhe o referido arquivo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto